Tribunal: CARF
Processo: 10880.913976/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913976/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.426 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DEFESA.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em
recurso voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
IPI
CRÉDITO
BÁSICO.
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913976/2010-10
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Versam os presentes autos sobre pedido de compensação de créditos acumulados
do IPI com débitos decorrentes de outros tributos federais, com base no art. 11, da Lei no
9.779/99.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 33 a 58, protocolizada
em 12 de abril de 2010, firmada por advogada, contestando o Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) No de Rastreamento 858250468, da fl. 27, emitido pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
(Derat). A ciência do despacho referido ocorreu em 15 de março de 2010, segundo
consta na fl. 32.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 27283.00742.270505.1.1.01-9227, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de 2005, o valor de R$
147.658,91. A motivação do DDE foi a seguinte: constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, no tocante à motivação do
DDE, em síntese, que tem direito ao crédito, conforme cópia da escrituração fiscal
juntada ao processo.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS nos termos do
Acórdão no 10-50.379, de 12/06/2014 (fls.61/63), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
É improcedente a manifestação de inconformidade que não infirma a motivação do
despacho decisório eletrônico emitido em face das informações prestadas no
PER/DCOMP, em relação às quais não se verificou erro de processamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.74/1465, no qual sustenta que os documentos apresentados por ocasião da Manifestação de
Inconformidade não mereceram a necessária análise da Delegacia de origem e que nos mesmos
está sobejamente comprovada a procedência do pedido de restituição.
Aduz que o 1o trimestre do ano calendário de 2005 teria acumulado crédito no
valor de R$ 150.193,75, suficiente para dar cobertura à restituição pretendida, por meio do PER
no 27283.00742.270505.1.1.01-9227, no valor de R$ 147.658,91.
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Além disso, acrescenta a recorrente que por um lapso, ao invés de registrar o
estorno do “saldo credor” na linha 11 – “Ressarcimento de Créditos” do Livro de Apuração do
IPI, o fez na linha 12 – “Outros Débitos. Afirma que informou o estorno do crédito no importe
de R$799.991,53 na linha “Estorno de Créditos” ao invés de ter declarado na linha
“Ressarcimento de Créditos” no PER/DCOMP no 27283.00742.270505.1.1.01-9227, ensejando
assim um ajuste de ofício no momento da análise do crédito pleiteado.
Diz trata-se de um mero equívoco, de um erro de preenchimento da PER/DCOMP
e de seu Livro Registro de Apuração de IPI, equívocos meramente formais, que pode e deve ser
sanado no processo, pelo princípio da verdade material.
Defende que a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do interesse
público, da moralidade, da razoabilidade e da eficiência, nos termos do art. 37 da CF.
Por fim, requer o acolhimento integral de suas razões para que seja reformado o
acórdão proferido e reconhecido o crédito no valor de R$ 147.658,91 pleiteado no Pedido de
Ressarcimento
no
27283.00742.270505.1.1.01-9227,
homologando-se
a
compensação
decorrente. Caso não seja este o entendimento, requer a realização de perícia, apresentação de
novos documentos, esclarecimentos e/ou realização de diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/06/2015 (fl.72) e protocolou
Recurso Voluntário em 20/07/2015 (fl. 73) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Como relatado, porém, a recorrente trás, na peça recursal, alegações relativa a
matérias não questionadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade. Em sua peça
inaugural, a recorrente limita-se a contestar o indeferimento do crédito, uma vez que o saldo
credor para a realização da compensação.
Já no Recurso Voluntário, a recorrente acrescenta que por um lapso, ao invés de
registrar o estorno do “saldo credor” na linha 11 – “Ressarcimento de Créditos” do Livro de
Apuração do IPI, o fez na linha 12 – “Outros Débitos. Afirma que informou o estorno do crédito
no importe de R$799.991,53 na linha “Estorno de Créditos” ao invés de ter declarado na linha
“Ressarcimento de Créditos” no PER/DCOMP no 27283.00742.270505.1.1.01-9227, ensejando
assim um ajuste de ofício no momento da análise do crédito pleiteado.
Diz trata-se de um mero equívoco, de um erro de preenchimento da PER/DCOMP
e de seu Livro Registro de Apuração de IPI, equívocos meramente formais, que pode e deve ser
sanado no processo, pelo princípio da verdade material. Além do mais, defende que a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do interesse público, da moralidade, da
razoabilidade e da eficiência, nos termos do art. 37 da CF.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Apesar da recorrente alegar que se trata de erro de fácil constatação, como de
resto foi decidido no Acórdão por ela invocado como precedente, não é bem assim, uma vez que
envolve examinar não somente o que se discute nos presentes autos, como decisões alusivas a
outros pedidos de compensação, alguns deles que segundo o recurso teriam sido homologados
pela Delegacia da sua jurisdição.
Além do mais, compulsando os autos, na impugnação, sequer uma linha de
argumento nesse sentido foi redigida, alias, o Despacho Decisório Eletrônico foi emitido de
acordo com as informações prestadas pela própria declarante - decisão cujo demonstrativos
apresentam, de forma clara e específica, como o crédito de IPI foi apurado e o saldo ressarcível
para cada período de apuração (flS. 29/30) - as quais não foram contraditados pela requerente,
tampouco verificou-se erro no processamento dessas informações, ou seja, na manifestação de
inconformidade esta limitou-se a dizer que tem direito ao crédito.
Resta demonstrado, portanto, que a recorrente traz alegações no recurso diversas
das feitas na Manifestação de Inconformidade, operando-se, consequentemente, a preclusão, o
que prejudica o conhecimento da matéria exclusivamente em segunda instância.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar
todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas das alegações.
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, exceto as matérias que possam ser conhecidas de ofício
pelo julgador, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo
legal.
Neste sentido, transcreve-se decisão deste CARF:
Acórdão no 3401004.446
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância. (Acórdão no 1302-004.190, Processo no
11020.007626/2008-91, Rel. Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, J. em
10/12/2019). (grifou-se)
Assim, as matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas
em recurso voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se
a preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal. Ademais, o art. 17 exige que a Impugnação seja expressa, não se
podendo acatar impugnações por inferência, ou decorrência lógica, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às matérias não tratadas na Manifestação
de Inconformidade.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do mérito:
Como se extrai da manifestação de inconformidade apresentada, bem como do
despacho decisório objeto dos presentes autos, está sob análise o PER/DCOMP no
27283.00742.270505.1.1.01-9227, no qual fora solicitado crédito no valor de R$ 147.658,91,
referente ao 1o trimestre do ano calendário de 2005, transmitido em 27/05/2005 (fls.02/53), para
compensação de tributos administrados pela SRF.
O Despacho Decisório de Compensação não reconheceu o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição e Declaração de Compensação em virtude da “constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado” conforme se observa
na motivação trazida no despacho decisório às fls. 27/32.
A recorrente sustenta que os documentos apresentados por ocasião da
Manifestação de Inconformidade não mereceram a necessária análise da Delegacia de origem e
que nos mesmos está sobejamente comprovada a procedência do pedido de restituição.
Ainda, contesta, tal apuração, alegando, em síntese, existir crédito de IPI
acumulado ao final do 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 150.193,75, suficiente para dar
cobertura à restituição pretendida no valor de R$ 147.658,91.
A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a possibilidade
de saldos credores do IPI acumulado do 1o trimestre de 2005 compor o saldo credor ressarcível
apurado no 2o trimestre de 2005 para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
Para bem precisar os fatos, assim se posicionou o colegiado a quo, oportuna a
transcrição:
(...) Na sequência, é importante ressaltar que o exame da referida manifestação segue a
lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados
existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue
outra etapa, consistente em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento
se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP (deve-se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-
calendário foram utilizados para abater débitos informados no PER/DCOMP, ou
apurados pela fiscalização).
Além disso, também é relevante notar que, segundo as instruções de preenchimento
integrantes do programa gerador de PER/DCOMPs, as informações prestadas nesse
documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no livro Registro de
Apuração do IPI – modelo 8, escrituração que, por sua vez, deve observar fielmente a
legislação aplicável, em especial, o art. 21 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, no sentido de que somente são passíveis de ressarcimento os
créditos escriturados no trimestre-calendário, após a dedução prioritária dos débitos
do IPI decorrentes das saídas de produtos tributados (art. 21 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, art. 16 da Instrução Normativa SRF no 600,
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

de 28 de dezembro de 2005, art. 16 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de
outubro de 2004, e art. 14 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de
2002):
O DDE em causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio
declarante, as quais não foram por ele contraditadas. Tampouco verificou-se erro no
processamento dessas informações.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório eletrônico.
José Alexandre Grassi
Relator
Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que a decisão recorrida entendeu
que a requerente não tem direito ao ressarcimento do crédito de IPI, por deixar de cumprir uma
determinação legal no sentido de que somente são passíveis de ressarcimento/compensação os
créditos escriturados no trimestre-calendário. Em suma, a DRJ negou o crédito pleiteado ao
fundamento que tais valores deveriam ter sido escriturados nos trimestres próprios e não de
forma extemporânea.
Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos
editados pela Secretaria da Receita Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifou-se)
Observada a norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à presente
análise, oportuna a transcrição:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
Posteriormente, a IN SRF no 210/2002 foi revogada pela IN SRF no 460, de 2004,
que manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores. Sucedendo a IN SRF no
460, sobrevieram as instruções normativas no 600, de 2005 e 900, de 2008, todas elas dispondo
que, dos créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, somente são passíveis de ressarcimento aqueles escriturados
no trimestre-calendário referente à solicitação.
Há várias Instruções Normativas que estabeleceram as normas quanto a
restituição/ressarcimento. A atual é a 1717/2017, que em seu art. 40 dispõe que:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB. (grifou-se)
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou
seja, o saldo credor acumulado do trimestre anterior não pode ser objeto de pedido relativo a
outro trimestre posterior. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de
ressarcimento apenas aquele do trimestre indicado como trimestre de referência (trimestre de
apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do
trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é
ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.
Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido
acumulado de saldos de períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema de controle dos
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

créditos. E justamente por tal motivo é que o legislador ordinário delegou competência à RFB
para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse crédito, que
desvirtua o princípio da não-cumulatividade, a que alude o art. 11 da Lei 9.799/99.
E sendo norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao
longo dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no 9303-008.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR
ACUMULADO AO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário,
condicionante, assim, que não se configura como mera formalidade. (Processo no
10840.002293/2002-00, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, j. em 16 de
julho de 2019). (grifou-se)

Acórdão no 9303-008.675
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no
mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. (Processo no 17878.000255/2009-01, Rel. Presidente em
exercício Rodrigo da Costa Pôssas, j. em 16/05/2019). (grifou-se)

Acórdão no 3002-001.161
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. (Processo no 13888.911141/2011-24, Rel. Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, j. em 16 de março de 2020). (grifou-se)
Nas ementas dos arestos transcritos, reforça o entendimento de que o saldo
anterior acumulado na escrituração não pode ser ressarcido como se fosse valor relativo ao
trimestre do pedido de ressarcimento. Teria que ser objeto, especificamente, de pedido relativo
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913976/2010-10

ao trimestre em que foi escriturado. o ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes
das aquisições realizadas e escrituradas no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo
credor de trimestres anteriores.
Constata-se na análise do processo que de fato a contribuinte cometeu um erro
procedimental, em solicitar um pedido de ressarcimento e ou compensação transmitido em
27/05/2005 e neste incluir saldo credor do período de apuração anterior, no caso do 1o trimestre
de 2005.
Ademais, a compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem
constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da
compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
Como visto acima, a pretensão da recorrente está em total desalinho com a
legislação que regula a matéria, pois como exaustivamente tratado, o ressarcimento do IPI e/ou
sua compensação com débitos de tributos e contribuições deve se referir apenas aos créditos
ressarcíveis escriturados no trimestre a que se refere. Dessa forma, saldo credor apurado ao final
do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais
quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em pedido próprio ou
utilizadas escrituração fiscal para abater débitos de períodos posteriores, conforme demonstrado
de forma concisa, mas contundente, no Acórdão recorrido e no Despacho Decisório.
Assim sendo, não há como negar que o decidido pelo Despacho Decisório dos
autos, ratificado pelo Acórdão recorrido, os quais encontram respaldo na legislação atinente à
matéria, assim como na jurisprudência administrativa.
Desse modo, por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso em face da
preclusão e na parte conhecida nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital